Tribunal: STJ
Processo: 2057597-87.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891538 - SP (2025/0102930-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GILDO MOTTA DA SILVA
ADVOGADOS
: GISELLY PRADO SILVA CAVALHER - SP423075
RENNAN FARIA THAMAY - RS071511
AGRAVADO
: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS
ADVOGADOS
: LUIZ GONZAGA CURI KACHAN - SP011140
ADJAR ALAN SINOTTI - SP114013
PAULO DE TARSO RIBEIRO KACHAN - SP138712
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. INTIMAÇÃO.
NULIDADE NÃO ARGUIDA NO MOMENTO DEVIDO. PRECLUSÃO.
REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido de que a
nulidade das intimações não foi arguida na primeira oportunidade em que
o ora recorrente se manifestou nos autos, havendo preclusão, demandaria
o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável
ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do disposto na Súmula no 7
/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
19/08/2025
25/08/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:46:08
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 9bc7b836-ece5-4218-adf1-a1f7c0f9d5a8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891538 - SP (2025/0102930-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GILDO MOTTA DA SILVA
ADVOGADOS
: GISELLY PRADO SILVA CAVALHER - SP423075
RENNAN FARIA THAMAY - RS071511
AGRAVADO
: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS
ADVOGADOS
: LUIZ GONZAGA CURI KACHAN - SP011140
ADJAR ALAN SINOTTI - SP114013
PAULO DE TARSO RIBEIRO KACHAN - SP138712
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. INTIMAÇÃO.
NULIDADE NÃO ARGUIDA NO MOMENTO DEVIDO. PRECLUSÃO.
REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido de que a
nulidade das intimações não foi arguida na primeira oportunidade em que
o ora recorrente se manifestou nos autos, havendo preclusão, demandaria
o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável
ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do disposto na Súmula no 7
/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por GILDO MOTTA DA SILVA contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL -
Matéria sobre a qual versa o presente recurso, com relação à qual não é
autorizada a sustentação oral, nos termos do artigo 937 do CPC - Resolução
903/2023 do TJSP que prevê o julgamento virtual deste recurso - Pretensão
de julgamento em sessão presencial rejeitada.
AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS - Decisão que deixou de
conhecer a alegação de nulidade absoluta deduzida pelo réu, ora agravante,
fundamentada na falta de intimação válida - Sentença que já transitou em
julgado Recorrente que deverá se utilizar da via adequada para sua
alegação - O próprio agravante alega, em suas razões recursais, que havia
duas advogadas cadastradas e que uma delas foi validamente intimada de
todos os atos processuais - Desnecessária a intimação de todos os
Documento eletrônico VDA49175832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:48:43
Código de Controle do Documento: 3947cc0b-6f8f-4e1d-a506-4292caef1f2c

advogados para que o ato de intimação seja válido - Precedentes do TJSP -
Nulidade apontada não foi arguida na primeira oportunidade, havendo
preclusão - Precedente do STJ - Decisão mantida - Recurso improvido
AGRAVO INTERNO - Recurso interposto contra a decisão que denegou efeito
suspensivo parcial ao recurso - Recurso prejudicado tendo em vista o
julgamento deste agravo de instrumento - Agravo interno prejudicado.
RECURSO IMPROVIDO" (e-STJ fl. 810).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 853).
No recurso especial, o recorrente alega violação dos arts. 272, 277, 278,
280, 281, 282, § 1°, 489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil.
Sustenta a nulidade na publicação da sentença de mérito proferida na
origem, pela ausência de publicação conjunta de ambas as advogadas devidamente
habilitadas nos autos.
Com as contrarrazões (e-STJ fls. 893/919), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Não se vislumbra a apontada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil.
Na hipótese dos autos, o Tribunal local assim consignou:

"(...)
Com efeito, cuida-se de 'ação ordinária de reparação de danos' na
qual o requerido, ora agravante, arguiu a nulidade absoluta e requereu: 'seja
determinada a republicação da r. decisão de fls. 709/725, dos autos
principais, coma intimação de todas as partes e seus advogados legalmente
constituídos, em especial a Dra. Valeria Castilho Munhoz Vivan, portadora
da Carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB/MT no 5.956, e Monny
Venicia Victor Coelho Aguiar Silva portadora da Carteira da Ordem dos
Advogados do Brasil, OAB/MT no 6.976, conforme instrumento de
procuração juntado às fls. 211 dos autos principais (art. 236 e 247, CPC
/1973) e/ou (art. 272 e 280, CPC/2015), para que possam, se manifestar
nos autos, como o direito processual lhe permite, especialmente para, se o
caso, realizar eventual renúncia ao mandato, permitindo a este advogado
dar continuidade na defesa do requerente, Gildo Motta da Silva' (fls. 762
/773 dos autos originários).
Ocorre que, conforme certidão exarada a fls. 740 dos autos
originários, já havia sido certificado o trânsito em julgado da sentença, não
havendo fundamento legal para a pronúncia de nulidade diante do possível
vício apontado pelo requerido, ora recorrente.
Dessa maneira, caso o agravante entenda haver nulidade
absoluta, deverá se utilizar da via adequada para sua alegação, conforme
bem ressaltou o douto Magistrado da causa, no que foi secundado pela
Douta Procuradoria de Justiça.
Ademais, o próprio agravante alega, em suas razões recursais,
que existiam duas advogadas cadastradas e que uma delas foi validamente
intimada de todos os atos processuais, sendo, portanto, desnecessária a
intimação de todos os advogados para que o ato de intimação seja válido.
(...)
Ressalte-se, em remate, que a nulidade ora apontada pelo
recorrente, não foi arguida na primeira oportunidade em que se manifestou
nos autos, havendo preclusão a este respeito" (e-STJ fls. 815/816).
Assim, verifica-se que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível
à hipótese.
Documento eletrônico VDA49175832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:48:43
Código de Controle do Documento: 3947cc0b-6f8f-4e1d-a506-4292caef1f2c

Como cediço, o julgador não é obrigado a responder a todos os argumentos
apresentados pelas partes, bastando que aponte as razões do seu convencimento
acerca dos pontos imprescindíveis à resolução da demanda para que a decisão esteja
devidamente fundamentada.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8
/2021, DJe 16/8/2021).
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023 - grifou-se).

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023 - grifou-se).

Ademais, rever a conclusão do acórdão recorrido de que a nulidade das
intimações não foi arguida na primeira oportunidade em que o ora recorrente se
Documento eletrônico VDA49175832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:48:43
Código de Controle do Documento: 3947cc0b-6f8f-4e1d-a506-4292caef1f2c

manifestou nos autos, havendo preclusão, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
a teor do disposto na Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49175832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:48:43
Código de Controle do Documento: 3947cc0b-6f8f-4e1d-a506-4292caef1f2c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.891.538 / SP
Número Registro: 2025/0102930-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00076681820208260100 02041638920078260100 2041638920078260100 20575978720238260000
76681820208260100 7668182020826010002041638920078260100
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GILDO MOTTA DA SILVA
ADVOGADOS : RENNAN FARIA THAMAY - RS071511
GISELLY PRADO SILVA CAVALHER - SP423075
AGRAVADO
: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS
ADVOGADOS : LUIZ GONZAGA CURI KACHAN - SP011140
ADJAR ALAN SINOTTI - SP114013
PAULO DE TARSO RIBEIRO KACHAN - SP138712
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE PRODUTO RURAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
19/08/2025
25/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA49866292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:42:39
Código de Controle do Documento: bde57aab-8b90-4f66-b132-0043c25bb30e

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:42:39
Código de Controle do Documento: bde57aab-8b90-4f66-b132-0043c25bb30e